Tribunal: TJDFT
Processo: 0753560-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A multa por descumprimento da obrigação de fazer é medida de coação, cujo objetivo é garantir a eficácia do provimento jurisdicional.
2. O valor da multa cominatória deve se mostrar suficiente para evitar ser mais vantajoso para a parte descumprir o comando judicial ao invés de acatá-lo. Importa dizer que as astreintes têm por finalidade garantir o estreito cumprimento da obrigação definida por decisão judicial.
3. O valor fixado na espécie é suficiente e compatível com a obrigação, mostrando-se razoável e proporcional à periodicidade em que arbitrado, não havendo o que se falar em enriquecimento sem causa.
4. Recurso conhecido e não provido.